Tribunal: CARF
Processo: 18470.720363/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.720363/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.534 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
ALLAN DAMAS TRAPANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. RECURSO
VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA
DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.720363/2010-74
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.534 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720363/2010-74

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento, de fls. 20, lavrada em face do contribuinte
acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício de 2008, Ano-Calendário de 2007, tendo sido
apurado crédito tributário de R$ 2.513,65, já acrescido de multa de oficio de 75% e
juros de mora.
De acordo com o documento “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, fls. 21, foi
apurada Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 8.800,00, por
falta de apresentação dos comprovantes de pagamento.
O Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento, alegando que o valor refere-se a
pagamento de pensão alimentícia conforme normas do Direito de Família em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública.
Anexou aos autos os documentos de fls. 07 a 14.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 15/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre apurada Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial,
por falta de apresentação dos comprovantes de pagamento
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.534 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720363/2010-74

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
Sobre a dedução de pensão alimentícia deve-se observar que podem ser deduzidas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais ou de acordo homologado
judicialmente, como previsão do art. 4o , inciso II, da Lei 9.250, de 26 de dezembro de
1995.
Lei 9.250. 26/12/1995.
Art. 4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil.
Ou seja, a pensão alimentícia judicial somente poderá ser deduzida na Declaração de
Ajuste Anual se houver decisão judicial que a conceda e nos termos nela estipulados.
No presente caso, foi apresentada sentença judicial, fls. 07, na ação de revisão de
alimentos, na qual pretendia o Contribuinte que os alimentos pagos a sua filha Clara
Rodrigues Damas Trapani fossem alterados de dois salários mínimos mensais para o
percentual de 15% dos rendimentos, sendo a renda mensal recebida informada de R$
2.200,00.
Foi negado o pedido do Contribuinte, sendo mantida a prestação de alimentos já fixados
no valor de dois salários mínimos.
Não foi apresentada pelo Contribuinte a decisão originária que fixou a pensão
alimentícia para que pudesse ser identificada a forma do pagamento da pensão, se paga
em espécie ou em conta-corrente.
Anexada declaração na qual Clara Rodrigues Damas Trapani afirma que recebeu no ano
de 2007 o valor de R$ 8.800,00 a título de pensão alimentícia, fls. 6.
Também foram anexados comprovantes de depósitos feitos na conta-corrente de Ana
Lucia Rodrigues Damas Trapani, mãe de Clara Rodrigues Damas Trapani e recibos de
pagamento emitidos por Ana Lucia Rodrigues Damas Trapani.
Tendo em vista que não é possível identificar a forma estipulada para o pagamento da
pensão, serão aceitos, para comprovação da pensão alimentícia, os comprovantes de
depósitos feitos na conta-corrente da representante da menor, uma vez que estes
demonstram o efetivo desembolso da pensão.
Data do Pagamento
Valor
Doc. Fls.
13/1/2007
R$ 350,00
7
10/1/2007
R$ 250,00
7
26/1/2007
R$ 100,00
7
6/2/2007
R$ 700,00
8
10/4/2007
R$ 700,00
8
5/6/2007
R$ 700,00
10
Total
R$ 2.800,00

Os valores acima se encontram dentro do valor estipulado de dois salários mínimos
mensais (R$ 700,00 em janeiro e fevereiro e R$ 760,00 em abril e junho).
Quanto aos recibos de pagamento emitidos por Clara Rodrigues Damas Trapani e Ana
Lucia Rodrigues Damas Trapani estes não podem ser acatados uma vez que não
comprovam o efetivo repasse do valor da pensão alimentícia.
Assim, deve ser restabelecida como dedução a pensão alimentícia judicial no valor de
R$ 2.800,00, passando o lançamento a ter a seguinte composição:
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.534 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720363/2010-74

1) Rendimentos Declarados
R$ 26.920,87
2) Total das Deduções Declaradas
R$ 9.365,10
3) Glosa de Deduções Indevidas
R$ 8.880,00
4) Deduções de Despesa de Pensão Alimentícia Restabelecida
R$ 2.800,00
5) Base de Cálculo Apurada (1 - 2 + 3 - 4)
R$ 23.635,77
6) Imposto Apurado Após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
R$ 1.180,73
7) Imposto Pago Declarado
R$ 348,09
8) Imposto a Pagar Apurado (6 - 7)
R$ 832,64
9) Imposto a Restituir Declarado
R$ 79,37
10) Imposto Suplementar
R$ 832,64
Pelo exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, mantendo-se o
Imposto Suplementar de R$ 832,64, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 46
DF CARF MF
Original